Tribunal: TCU
Processo: 023.274/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputou-lhes débito, aplicou-lhes multa e, para parte deles, sanção de inabilitação, em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar dano ao erário decorrente de superfaturamento na aquisição de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.; por José Carlos Cativo Gedeão e Eduardo Tarcísio Brito Targino; por Unicom Produtos Hospitalares Ltda.; por Wagner de Barros Campos; e por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. em face do Acórdão 527/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Wagner de Barros Campos; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., por José Carlos Cativo Gedeão e Eduardo Tarcísio Brito Targino, por Unicom Produtos Hospitalares Ltda. e por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., e, no mérito, acolhê-los parcialmente, conferindo-lhes efeitos infringentes, de modo a dar a seguinte nova redação ao Acórdão 527/2020-TCU-Plenário : "9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Wagner de Barros Campos, José Carlos Cativo Gedeão, Eduardo Tarcísio Brito Targino, Paulo Roberto de Albuquerque Garcia Coelho, Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Unicom Produtos Hospitalares Ltda., Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. para, no mérito, conceder-lhes provimento e modificar a deliberação recorrida no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes" 9.3. dar conhecimento deste Acórdão aos embargantes, à Fundação Nacional de Saúde, à Procuradoria da República no Distrito Federal e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.